Tribunal: TJMT
Processo: 0041744-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
IMPETRANTE(S):
TELMA SIQUEIRA OLIVEIRA DE ARAÚJO
IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 41744/2019
Data de Julgamento: 06-02-2020

E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO — ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA — DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O Secretário de Estado de Segurança Pública não possui legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança em que se questiona a "não recomendação" do candidato, na fase da investigação social, uma vez que a prática do ato impugnado é da competência da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, conforme previsão editalícia.

IMPETRANTE(S):
TELMA SIQUEIRA OLIVEIRA DE ARAÚJO
IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Turma:
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Telma Siqueira Oliveira de Araújo, contra o ato, tido por coator, praticado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e pelo Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, que considerou a Impetrante "não recomendada", na fase da investigação social do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22/03/2017, para o cargo de Papiloscopista e Técnico em Necropsia, por não ter apresentado declaração de próprio punho de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal, bem como por não ter apresentado uma foto 3x4 datada.
Sustenta, a Impetrante, que a ausência de foto datada e a apresentação da declaração do COREN configurou mera irregularidade, passível de ser sanada, e não o descumprimento de condição indispensável à continuidade da Impetrante no concurso.
Pediu o deferimento da medida liminar, para que fosse considerada "recomendada" na fase da investigação social e incluída no certame, mediante a realização da investigação social com a análise de toda a documentação apresentada e complementada no seu Recurso Administrativo, e, no mérito, a concessão da ordem, ratificando-se a liminar pretendida.
O feito foi, inicialmente, distribuído na Justiça Federal, pelo fato de constar no polo passivo da demanda o Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, tendo sido, posteriormente, declinada a competência para o processamento e julgamento para esta Egrégia Corte Estadual.
A autoridade impetrada pugnou pela denegação da ordem.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de fls. 11/19, manifestou-se pela não concessão da segurança.
Determinei a intimação da Impetrante para comprovar se, em razão da medida liminar deferida pelo Juízo Federal, havia tomado posse no certame.
A impetrante, na petição de fl. 25/25v, noticiou que a sua posse não foi efetivada, pelo fato de ter sido revogada a liminar na decisão que declinou a competência para a Justiça Estadual.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Turma:
Como relatado, cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Telma Siqueira Oliveira de Araújo, contra o ato, tido por coator, praticado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e pelo Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, que considerou a Impetrante "não recomendada", na fase da investigação social, do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22/03/2017, para o cargo de Papiloscopista e Técnico em Necropsia, por não ter apresentado a declaração de próprio punho de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal, bem como por não ter apresentado uma foto 3x4 datada.
Revela o fato jurídico-processual que a Impetrante insurge-se contra o ato que a considerou "não recomendada", na fase da investigação social, do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22/03/2017, para o cargo de Papiloscopista e Técnico em Necropsia.
Verifico, desde logo, a incompetência deste Tribunal para apreciar o feito, ante a ausência de ato coator praticado pela Autoridade Impetrada, qual seja, o Secretário de Estado de Segurança Pública.
A Impetrante não apresentou, na sua petição inicial, qualquer ato da lavra do Secretário de Estado de Segurança Pública, no sentido de considerá-la "não recomendada" na investigação social do certame, apto a atrair a competência deste Sodalício.
Não bastasse, ao perscrutar os documentos apresentados, notadamente o Edital em referência, no seu item 17, observo que a autoridade com competência para a prática do ato impugnado é a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, e não o Secretário de Estado de Segurança Pública. Veja-se o que estabelece a citada norma editalícia:
17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
17.1. Caberá recurso contra:
a) indeferimento de pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
b) indeferimento de inscrição para concorrer na condição de Pessoa com Deficiência (PcD);
c) indeferimento ou não confirmação de inscrição;
d) gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva;
e) resultado na Prova Objetiva;
f) resultado na Avaliação Psicológica;
g) resultado na Avaliação de Títulos;
h) resultado na Investigação Social.
17.2. À Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Articulação e Relações Institucionais/Gerência de Exames e Concursos, caberá o julgamento dos recursos referentes às alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem 17.1; o julgamento dos recursos referentes à alínea ‘h’ caberá à Secretaria de Estado de Segurança Pública/Perícia Oficial de Identificação Técnica de Mato Grosso, por meio da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social. (Destaquei).
De outro giro, a Portaria Conjunta n. 06/2017/SESP/POLITEC, de 18 de maio de 2017, ao constituir a sobredita Comissão, dispõe quais os agentes públicos a comporiam, sem incluir o Secretário de Estado de Segurança Pública na sua composição, verbis:
Art. 1o Nomear os servidores abaixo para compor a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social do concurso público para formação de cadastro de reserva para os cargos efetivos de Papiloscopista e de Técnico em Necropsia:
I - Alcides Liberali - Perito Oficial Criminal - Matrícula no 200453;
II - Carlo Ralph de Musis - Perito Oficial Criminal - Matrícula no
258400;
III - Victor Braga Mello - Papiloscopista - Matrícula no 17271;
IV - Patrícia Martins Maggio - Investigadora de Polícia - Matrícula no 95692;
V - Antônia Jannykelly Silva - Investigadora de Polícia - Matrícula no 119061;
Nesse contexto, à míngua de ato praticado pela autoridade apontada como coatora, em decorrência da ausência de documentos que o comprovem, ou diante da sua incompetência material para a prática do ato, não possui o Secretário de Estado de Segurança Pública legitimidade para figurar no polo passivo desta ação constitucional de Mandado de Segurança.
Releva considerar, por oportuno, que esta Egrégia Turma tem precedente nesse sentido, no qual, em caso similar, que envolvia a discussão de "não recomendação" de um candidato, na fase da investigação social, do Concurso Público regido pelo mesmo Edital, qual seja, o de n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, consignou a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública. Confira-se:
AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO RECOMENDAÇÃO — ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL — ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA — INDEFERIMENTO DA INICIAL — CORREÇÃO. Não possui o Secretário de Estado de Segurança Pública legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança , uma vez que a prática do ato impugnado é de competência da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social . Logo, é de rigor o indeferimento da inicial, ante a ilegitimidade passiva para a causa. Recurso não provido. (N.U 1011460-91.2017.8.11.0000, Rel. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/03/2019, publicado no DJE 18/03/2019).
Por essas razões, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA do Secretário de Estado de Segurança Pública e, de consequência, DENEGO A SEGURANÇA postulada, razão pela qual JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a Vogal), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (5o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR